Tribunal: TJDFT
Processo: 0744391-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744391-32.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: JOELINA SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais que: i) recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, ora agravante; ii) determinou o cadastramento dos sócios no polo passivo da demanda; iii) determinou a averbação premonitória na matrícula do imóvel n. 132, averbação R.42 M.132, localizado no município de Campos Verdes-GO. Os agravantes ressaltam que não há qualquer dilapidação de patrimônio e que a empresa agravante está compondo com os sócios participantes na medida de suas possibilidades, conforme acordos estabelecidos em outros processos. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica, enfatizam que o acesso ao patrimônio dos sócios de uma empresa é ato que deve seguir as orientações legais e jurisprudenciais de modo estrito, sob pena de confusão entre as personalidades (física e jurídica) dos envolvidos e nulidade dos atos processuais, e somente deve ser concedida caso haja demonstração de evidente dano ou risco, bem como demonstração de ocultação de bens em nome da empresa. Argumentam que nem mesmo o estado de insolvência é suficiente para se decretar a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa, e que devem ser cumpridos todos os requisitos da teoria maior, elencada no art. 50 do Código Civil. Acrescentam que a desconsideração da personalidade jurídica do art. 50 do Código Civil só pode ser utilizada quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Asseguram que no presente caso não se vislumbra a necessidade de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, nem a constrição de bem imóvel das partes, tendo em vista que a empresa agravante não está se furtando de solucionar a questão, pelo contrário, está celebrando vários acordos. Informam que pleitearam em sede de contestação a condenação da agravada às penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 79 do Código de Processo Civil. Afirmam que o litigante de má-fé que pratica o assédio processual compromete a realização do processo justo, o que, no presente caso, resultou no deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, bem como na constrição de bem imóvel de titularidade da sócia da empresa, medidas extremamente gravosas e desproporcionais quando comparadas à realidade da situação. Requerem a concessão de assistência judiciária gratuita, e que o recurso seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo de instrumento. Esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão de instância. Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação dos agravantes. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pelos agravantes neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia aos agravantes exporem ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por eles aventadas para que o julgador as apreciasse, e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível. No presente feito, os agravantes assim não procederam, eis que suas teses defensivas somente foram ventiladas em contestação, a qual foi apresentada na mesma data em que foi interposto este agravo de instrumento, e que ainda não foi analisada pelo juízo singular. Como se vê, não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Na espécie, inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...). Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU PARA CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1259065, 07387474220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10